Tribunal: TJSP
Processo: 0145179-54.2003.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Embargos de Declaração – Limitação da via que se destina a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado – Efeitos infringentes de caráter excepcional que exigem a ocorrência dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC – Expressão de convicção do órgão judicial que não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes –

Ementa:
Embargos de Declaração – Limitação da via que se destina a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado – Efeitos infringentes de caráter excepcional que exigem a ocorrência dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC – Expressão de convicção do órgão judicial que não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes – Impossibilidade de rediscussão da matéria já julgada no recurso – Exercício da jurisdição – Dever de preservação da ordem jurídica – Exercício dos poderes da jurisdição (atos privativos - decisão e coerção) que não implicam violação de direito – Ausente omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada – Prequestionamento incabível – Inviabilidade por falta dos pressupostos do artigo 1.022 do CPC.
Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000986213
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0145179-54.2003.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
LOCAR GUINDASTES E TRANSPORTES INTERMODAIS S/A, são embargados IRB
BRASIL RESSEGUROS S/A, ROCHE VITAMINAS BRASIL LTDA e TOKIO
MARINE SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HELIO FARIA E
CARLOS ALBERTO LOPES.
São Paulo, 30 de novembro de 2020
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0145179-54.2003.8.26.0100/50000 - São Paulo - 2/6
Embargos de Declaração no 0145179-54.2003.8.26.0100/50000
Embargante
Locar Guindastes e Transportes Intermodais S/A
Embargados
Roche Vitaminas Brasil Ltda.
Tokio Marine Seguradora S/A
IRB Brasil Resseguros S/A
Comarca
São Paulo 38a Vara Cível do Foro Central
Voto no 37274
Embargos de Declaração
Limitação da via que se destina a
suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição
existente no julgado Efeitos infringentes de caráter excepcional
que exigem a ocorrência dos vícios elencados no artigo 1.022 do
CPC Expressão de convicção do órgão judicial que não precisa
aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas
partes Impossibilidade de rediscussão da matéria já julgada no
recurso
Exercício da jurisdição
Dever de preservação da
ordem jurídica
Exercício dos poderes da jurisdição (atos
privativos - decisão e coerção) que não implicam violação de
direito
Ausente omissão, contradição ou obscuridade a ser
sanada Prequestionamento incabível Inviabilidade por falta
dos pressupostos do artigo 1.022 do CPC.
Embargos rejeitados.
Vistos,
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos contra o v.
acórdão de fls. 2506/14, visando à superação de omissão quanto à fundamentação legal e
regra de procedimento observada a questão de fundo, considerando para tanto os fatos da
causa e natureza da pretensão, de modo que entende de rigor o provimento do recurso nos
termos e para os fins reclamados, bem como para fins de prequestionamento dos
dispositivos e da jurisprudência mencionados no recurso.
Recurso em ordem, recebido e com resposta (fls. 2532/4,
2536/8 e 2544/5).
É o relatório.
Como se sabe, limitado o uso da via para sanar obscuridade,
omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo os embargos à
rediscussão da matéria já julgada no recurso, de modo que implica isso não se pode
pretender se superar dos limites a autorizar a pretensão objeto dos embargos ofertados, até
porque a atribuição, em caráter excepcional, de efeitos infringentes aos embargos de
declaração, exige necessariamente a ocorrência dos vícios elencados no artigo 1.022 do
Código de Processo Civil, hipótese não configurada nos presentes autos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0145179-54.2003.8.26.0100/50000 - São Paulo - 3/6
Aliás, mesmo já na vigência do atual CPC, tem-se por não
cabíveis embargos de declaração contra decisão que não se pronuncie tão somente sobre
argumento incapaz de infirmar a conclusão adotada, pois que também na redação do artigo
1.022 do CPC atual, tem por causa os embargos, suprir omissão, afastar obscuridade ou
eliminar contradição existente no julgado.

Nesse sentido a orientação do STF (EDAg.Reg.no RE no
156.576-9, RJ, em que foi Relator o Eminente Ministro Celso de Mello, 1a Turma, DJU
6/9/95, p.27.397) pois que aí se decidiu que são incabíveis os Embargos Declaratórios,
quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de admissibilidade,
venha esse recurso, com desvio de sua função jurídico-processual, a ser utilizado com a
indevida finalidade de instaurar nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada
pelo Tribunal. E, da mesma forma também entende o STJ (AI 169.073-SP, AgRg, la
Turma, em que foi Relator o Eminente Ministro José Delgado, v.u., DJU 17/8/98, p.44)
que: “...o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários
sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta,
pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do
litígio".
Da mesma forma no âmbito local do TJ/SP, confira-se:
“Embargos de declaração - Inexistência de omissões, obscuridades ou contradições no
julgado Caráter infringente do recurso - Mera rediscussão do lema já abordado no aresto
impugnado - Embargos rejeitados.” (Embargos de Declaração n. 56.205-5 A ssis 9a
Câmara de Direito Público - Relator: Ricardo Lewandowski - 15.04.98 - V. U.);
“Embargos de declaração
Omissão Inexistência - Caráter infringente do recurso -
Embargos rejeitados”. (Embargos de Declaração n. 66.726-4 - Mairiporã la Câmara de
Direito Privado - Relator: Gildo dos Santos - 29.06.99 - V.U.); “Embargos de declaração -
Prequestionamento - Imprestabilidade da via processual eleita - Obrigação de se observar
os limites traçados no artigo 535 do Código de Processo Civil - Decisão que analisou os
pontos relevantes da questão apresentada e houve por bem em decretar, a extinção da
ação, por entender inexistir, no caso, interesse de agir, dando, para tanto, as razões
quejulgou aplicáveis à espécie - Caráter infringente do recurso - Inadmissibilidade -
Embargos rejeitados”. (Embargos de Declaração n. 27.248-4 - São Paulo - 8a Câmara de
Direito Privado - Relator: Debatin Cardoso - 10.02.99.).
No caso, relativamente às questões referidas, como consta do
v. acórdão, “Observada a natureza da ação e lide estabelecida, a sentença foi expressa
quanto a acréscimos do valor devido, vale dizer, correção desde o desembolso e juros
desde a citação, o que significa não alcançar a pretensão da ré Locar Guindastes e
Transportes Intermodais quanto à sua relação com a empresa seguradora (corré Tokio
Marine Seguradora) mesmo que também responsabilizada essa empresa seguradora
solidariamente, pois referido vínculo estabelecido entre essas rés, especificamente quanto
à correção de valores segurados, não foi objeto da sentença de Primeiro Grau, que se
limitou a enfrentar os fatos e a relação jurídica a partir da pretensão indenizatória
formulada pela autora. Confira-se o decidido nos embargos de declaração quanto a essa
questão, “[...] consigno que a ré, ora embargante, não formulou pedido de incidência de
juros de mora sobre a importância segurada, mas tão somente de correção monetária,
conforme se verifica à fl. 300” (fls. 2423). E mais, “Nesse sentido, conforme a r. sentença

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0145179-54.2003.8.26.0100/50000 - São Paulo - 4/6
proferida, devem ser observados, para aferição do limite máximo, os termos da apólice de
seguro, de modo que, se houver previsão de atualização da importância segurada, está
incidirá nos termos lá previstos, e, se inexistir previsão, a atualização não incidirá” (fls.
2424). Em acréscimo, como afirma a ré IRB Brasil Resseguros, é de se observar que “Nos
contratos de seguro, a correção monetária é atualizada de acordo com a vigência do
contrato, portanto, quando da ocorrência do sinistro, o valor da importância segurada
contratado pelo Apelante já estava devidamente atualizado. O acolhimento de sua
pretensão configuraria bis in idem, vez que seria aplicada correção monetária sobre a
correção já realizada em contrato, razão pela qual necessário decretar o não provimento
do pedido. [...] O dever de pagar da seguradora Litisdenunciada em ação proposta pelo
terceiro prejudicado em face do suposto causador do dano somente nasce quando
configurada a culpa do segurado, que ocorre somente com o trânsito em julgado. Ora, o
pedido do Apelante é que seja imputado o dever de pagar juros de mora desde a citação
para figurar na lide, entretanto, até esse momento o próprio Apelante estava refutando a
sua culpa pelo evento, ou seja, jamais poderia se considerar que pelo ingresso na lide
nasceu o dever de indenizar da seguradora quando seu próprio segurado refutava a culpa
pelos danos ocorridos no equipamento do Autor”. E, citando um trecho do voto proferido
pelo I. Relator Hugo Crepaldi no Agravo de Instrumento no 2086424-55.2016.8.26.0000,
“O fato da seguradora haver ingressado nos autos da demanda indenizatória, defendendo
os interesses de seu segurado, não faz surgir para esta o dever próprio de reparação dos
prejuízos suportados pela vítima do evento danoso, tendo em vista a inexistência de
vínculo obrigacional direto entre autor e seguradora, não podendo se falar, portanto, em
mora da agravante pelo não pagamento imediato dos valores pleiteados na ação. Note-se
que só haveria que se falar em mora da agravante em caso de negativa ao cumprimento
do contrato de seguro pactuado, ou seja, em caso de recusa ao reembolso de eventuais
valores despendidos pelo denunciante ao longo da lide, ou desatendimento a pedido deste
para que os valores segurados fossem pagos diretamente à parte contrária, porém
nenhuma destas situações restou demonstrada no caso em tela. Nestes termos, os juros
moratórios, decorrentes do prolongamento do feito no tempo, devem recair sobre a
obrigação indenizatória, devida pelo denunciante, vez que esta se encontra em atraso
desde a ocorrência do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça. Contudo, tais juros não podem implicar em expansão dos limites
obrigacionais da seguradora, delimitados pelo valor da apólice, porquanto não restou
caracterizada a mora em relação ao dever contratual de restituição”. Assim, quanto à
correção monetária devem ser observados os termos da apólice de seguro; da mesma
forma, não incidem juros de mora sobre o capital segurado, pois, caso contrário,
implicaria em expansão das limitações obrigacionais da seguradora, delimitadas pelo
valor da apólice, já que não restou caracterizada mora em relação ao devedor contratual
de restituição. Nesse sentido, jurisprudência deste E. TJSP: “Acidente de trânsito.
Indenização por danos morais e materiais. Cumprimento de sentença. Impugnação.
Determinação à Seguradora para a inclusão de juros de mora, nos cálculos.
Descabimento. Seguradora responde nos limites da apólice. Extinção da execução.
Sentença
mantida.
Recurso
improvido”.
(TJSP,
Apelação
Cível
0031719-
90.2016.8.26.0114; Rel. Bonilha Filho, 26a Câmara de Direito Privado, j. 31/07/2018).
“Agravo de Instrumento. Indenização. Denunciação da lide. Cumprimento de sentença.
Juros de mora. Ação de indenização e denunciação da lide da empresa seguradora
julgadas procedentes. Fase de cumprimento da sentença. Decisão que indeferiu o
requerimento da exequente, ora agravante, de inclusão de juros moratórios na lide

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0145179-54.2003.8.26.0100/50000 - São Paulo - 5/6
secundária. Não configurada situação de mora da denunciada perante a autora.
Precedentes do TJ-SP. Decisão mantida. Recurso improvido.” (TJSP, Agravo de
Instrumento no 2011847-09.2016.8.26.0000, Rel. Plinio Novaes de Andrade Júnior, 24a
Câmara de Direito Privado, j. 14/04/2016). E, ainda: “Agravo de Instrumento. Acidente
de trânsito. Ação indenizatória. Denunciação da lide à seguradora. Parcial procedência
da lide principal e procedência da secundária. Fase de cumprimento de sentença.
Incidência de juros de mora na lide secundária para o cálculo do limite de
responsabilidade da seguradora. Impossibilidade. Não configurada a situação de mora da
denunciada perante os autores. Não há que se confundir a apuração da indenização
prevista no contrato de seguro com a condenação propriamente dita. Incidência de juros
de mora afastada. Valor total que deve ser cobrado apenas do réu. Condenação da
seguradora limitada ao valor contratado na apólice. Recurso desprovido.” (TJSP, Agravo
de Instrumento no 2037957-74.2018.8.26.0000, 36a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Milton Carvalho, j. em 07/05/2018)”.
Então, observado o teor do v. acórdão, relativamente às
questões suscitadas pela embargante, é de se entender justificado o decidido observada a
regra de adequação, não havendo nada para ser modificado na v. decisão, a qual não
apresenta contradição, obscuridade ou omissão.
Como ensinava Theotonio Negrão, “Os embargos de
declaração não constituem recurso idôneo para corrigir os fundamentos de uma decisão”
(“Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”, 28a edição, pág. 428, nota
6 ao art. 535).
Essa lição vem sendo sufragada pela jurisprudência, tanto
que o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decidiu que: “O juiz não está
obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por
elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos” (RJTJESP 115/207).
A pretendida revisão do v. aresto só pode ser feita nas
instâncias superiores por via do recurso apropriado, se o caso.
Nesse sentido já se manifestou o Superior Tribunal de
Justiça: “Embargos de Declaração Desnecessidade de abordar todos os pontos postos
em discussão pelo embargante. O julgador não precisa responder, um a um, todos os
pontos apresentados. Não há necessidade, outrossim, de expressa menção a todos os
dispositivos legais invocados pelas partes. Importa é que todas as questões relevantes
sejam apreciadas. A irresignação do recorrente e a tentativa de emprestar aos embargos
de declaração efeitos modificativos não se mostra viável no contexto do art. 535 do
C.P.C”. (RESP n. 844.778-SP. Terceira Turma. Relatora Ministra Nancy Andrighi. J.
08.03.2007).
Theotonio Negrão, em sua conhecida obra sobre o CPC/73,
30a edição, página 560, alínea 10 ao artigo 535, anota o seguinte: “Doutrina e
jurisprudência têm admitido o uso de embargos declaratórios com efeito infringente do
julgado, mas apenas em caráter excepcional, quando manifesto o equívoco e não existindo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0145179-54.2003.8.26.0100/50000 - São Paulo - 6/6
no sistema legal outro recurso para a correção do erro cometido” (STJ-4a Turma, REsp
1.757-SP, relator Min. Sálvio de Figueiredo, j. 13.3.90, deram provimento, v.u., DJU
9.4.90, p. 2.745)”.
Na verdade, o recorrente, não se conforma com a decisão da
Turma Julgadora que contrariou os seus interesses e argumenta no sentido de alterar a
conclusão do julgado, imputando caráter infringente ao recurso, o que é incabível.
Ora, como se vê no v. acórdão embargado, a matéria
discutida nos autos e os respectivos dispositivos legais, foram enfrentados pela Turma
Julgadora, ou de modo expresso ou tácito, uma vez que ficaram evidentes os motivos do
julgamento do recurso.
Anote-se o seguinte precedente: “São incabíveis embargos de
declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre a
controvérsia jurídica já apreciada pelo julgador” (RTJ 164/793).
Embargos rejeitados.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator